Tribunal: STF
Processo: Pet 10576
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia-crime proposta pelo Deputado Federal Israel Matos Batista, o qual, ancorado em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a possível prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal – CP) e de prevaricação (art. 319 do CP). 



    Nessa linha, o peticionante aduz o seguinte:



    “[...] 3. Infelizmente, não é novidade, entre nós, que, desde os albores do mandato, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República tende a fixar laços inquebrantáveis e espúrios contrários à res pública, especificamente quando se utiliza das prerrogativas do cargo que exerce para satisfazer interesses pessoais, familiares e eleitorais. 



    4. Os expedientes são os mais variados. Contudo, esta Notícia-Crime, a teor do que dispõe a legislação criminal, que rege este tipo de ação, volta-se, detidamente, às celebrações denominadas ‘cívico-militares’ envolvendo a comemoração dos 200 Anos da Independência do Brasil em relação a Portugal, ocorridas em Brasília-DF e no Rio de Janeiro-RJ.



    5. Decerto, os fatos que passaremos a expor podem vir a configurar, desde que investigados, o cometimento de ilícitos já pacificados na doutrina e na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, consoante demonstraremos.



    6. Consoante amplamente noticiado pela grande mídia, o noticiado utilizou-se da burocracia estatal e da autoridade conferida ao cargo que temporariamente está a ocupar para, servindo-se de odioso maniqueísmo eleitoreiro, utilizar-se da solene festividade nacional do 7 de setembro (Dia da Pátria) para desenvolver atividade político-partidária, com envolvimento direto de seus asseclas e partidários.



    7. A própria mídia assume, de imediato, e de maneira generalizada, o caráter eleitoral das aparições públicas do noticiado no evento citado, afirmando, inclusive, que em suas aparições públicas após o ato oficial – a primeira, na manhã desta quarta-feira (7), em Brasília, e a segunda, à tarde, no Rio de Janeiro –, Bolsonaro usou a data para promover comícios diante de milhares de pessoas e fez discursos nos quais, enfaticamente:



    a) pediu votos na eleição de outubro, durante pronunciamento na capital federal, falou que o Brasil trava uma luta ‘do bem contra o mal’ e defendeu pautas conservadoras; 



    b) atacou o seu principal adversário, que lidera as pesquisas eleitorais para Outubro/22, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamando-o de ‘ladrão’ e ‘quadrilheiro’; 



    c) afirmou que, caso reeleito, levará para dentro das quatro linhas da Constituição todos aqueles que porventura estiverem fora delas;



    d) além de destacar pontos de seu programa de governo e de supostos feitos ao longo de sua permanência no cargo de Presidente da República.



    8. Sobressalta aos olhos, mesmo àqueles mais incrédulos, a presença do Sr. Luciano Hang, recentemente alvo de decisão judicial exarada por S. Exc. o Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    9. Nos atos em Brasília, o Sr. Hang, cujo vínculo de natureza político-ideológica com o noticiado é por todos sabida – inclusive por sua presença constante nos atos de campanha –, permaneceu ao lado do noticiado e dos demais Chefes de Estado presentes, donde manifestou-se calorosamente aos asseclas e retardatários, bem como ao público comum, ambos presentes à ocasião.



    10. Neste ponto, novamente atrai-se a competência da presente demanda à jurisdição de S. Exc. o Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que os atos antidemocráticos atualmente investigados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão, em sua maioria, afetos ao sigilo legal.



    [...]



    12. Ainda, tendo em vista, que, nesta espécie, o noticiado, ato contínuo, discursou em trio elétrico em manifestação organizada por seus apoiadores na Esplanada dos Ministérios, donde menciona expressamente a necessidade de mobilização política e eleitoral para as eleições marcadas para o dia 2 de Outubro.



    13. Assim, os atos praticados pelo noticiado na data de 7 de Setembro de 2022 configuram atos contínuos, não havendo, na espécie, qualquer delimitação entra a atuação do Chefe de Governo e do candidato à reeleição.



    14. Não por mero acaso, recorde-se que é vedado aos candidatos o uso da burocracia e do erário estatal para a promoção pessoal, seja em beneplácido direto e propriamente seu – ou de sua campanha política –, seja, malgrado, para o beneplácido de seus aliados políticos, também candidatos.



    15. Isso denota, de per se, a existência de relevantes indícios de aplicação dolosa dos recursos previamente destinados ao financiamento das celebrações ‘cívico-militares’, bem como de ampliação deste Orçamento com vistas e engrossar o coro da multidão de apoiadores, uma vez que o noticiado está atrás nas pesquisas eleitorais.



    16. De toda sorte, o zelo pela coisa pública é missão institucional conferido a este Supremo Tribunal Federal, consoante amplamente assentado pela Jurisprudência, de maneira que os episódios aqui vergastados merecem investigação ampla, profunda e comprometida com o senso de realidade de preservação do erário público e das instituições nacionais, nos termos da CRFB/1988.



    17. Ainda que assim não fosse, resta enfatizar-se que os atos aqui mencionados também ocorrem, no turno seguinte, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.



    18. De fato, tendo sido aquela cidade a capital do país por longevo período, e estando lá boa parte da memória nacional da República, não é de desconsiderar-se a presença do Mandatário Federal naquele Município.



    19. Contudo, o que se viu não foi a visita a museus ou o prestígio das contribuições da Cidade do Rio de Janeiro à história e memória nacionais.



    20. Ao contrário, as celebrações na Antiga Capital foram marcadas por motociatas e pronunciamento em trio elétrico na Zona Sul da Cidade, ocasião em que o noticiado, investido das responsabilidades a que lhes são impostas pela natureza do cargo, mobilizou, nitidamente e de maneira reincidente, o aparato público em direção à sua campanha eleitoral de reeleição.



    21. Pudera, trata-se do reduto eleitoral do noticiado, onde, por diversas vezes logrou a eleição ao cargo de Deputado Federal e onde, atualmente, está empatado nas pesquisas com o seu principal adversário.



    22. Nas manifestações proferidas na Antiga Capital, o noticiado não fez memória à história nacional, resumindo-se a conectar a elevada importância da data festejada com a suposta necessidade de que o país teria em reelegê-lo, pelo que se apercebe, novamente, a mobilização estratégica do aparato burocrático e dos recursos públicos do Estado Brasileiro – que deveriam estar a serviço daquela festividade cívica –, para os fins privados e eleitoreiros do Noticiado.



    23. Sem embargo do exposto, não desconsidere-se que, antes mesmo das comemorações cívicas ocorridas na data sublinhada, já ocorria o chamamento dos adeptos ao Noticiado para comparecimento, em massa, aos atos do dia 7 de Setembro, conforme noticiado pelo O GLOBO.



    24. Portanto, mais um forte indício, também neste ponto, de conduta tipificada na legislação criminal pertinente à matéria, consoante passaremos a expor.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original).



     



     Ao final, o congressista pede:



    “[...] i. O conhecimento desta Notícia-Crime; 



    ii. A remessa dos autos, por dependência, a Sua Exc. o Ministro ALEXANDRE MORAES, a quem incumbe, nesta E. Corte, a relatoria das ações envolvendo as milícias digitais e o seu financiamento, para fins de averiguação de possíveis conexões com os atos aqui elencados;



    iii. A remessa dos autos à PGR, para que se manifesta acerca da Opinio Delicti;



    iv. Sendo este o caso, sejam fixados critérios técnicos e objetivos para que a PGR recuse a devida instauração do procedimento investigativo típico das funções atribuídas, constitucionalmente, ao Parquet, sem prejuízo da Ação Penal apropriada;



    v. Caso assim não seja possível, instaure a partir desta Notícia Crime, novo Inquérito, a fim de investigar-se os atos aqui avençados;



    vi. Que a formação da Opinio Delicti por parte das autoridades competentes considere, também, a possibilidade de incorrência em outros tipos penais, como a Corrupção Ativa e Passiva;



    vii. Subsidiariamente, pede-se, ainda, a anexação dos fatos narrados nesta Exordial aos Inquéritos apontados, por dependência, ambos sob a relatoria de S. Exc. o Min. ALEXANDRE DE MORAES.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original).



    Os autos foram livremente distribuídos ao meu gabinete (e-doc. 5).



    Em 9/9/2022, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República - PGR, “com a observação de que eventuais diligências ou apurações preliminares deverão ocorrer nestes autos”. 



    A Vice-Procuradora-Geral da República apresentou parecer em 9/11/2022, postulando o arquivamento da petição, nos seguintes moldes:



    “[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela negativa de seguimento à presente petição, com o consequente arquivamento, fazendo-o: 



    a) preliminarmente, pela falta de legitimidade ad causam, com fulcro no art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal; 



    e b) no mérito, pela ausência de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva, um dos requisitos da justa causa, ancorado no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 8)



    É o relatório.



    I – Ausência de prevenção (art. 69 do Regimento Interno do STF).



     



    Bem reexaminados os autos, constato, inicialmente, a ausência de fundamentos válidos para a distribuição por prevenção ao Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, relator dos Inquéritos 4.828/DF, 4.781/DF e 4.874/DF, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF. 



    Isso porque, ao contrário do alegado pelo peticionante, não constato, sob qualquer prisma jurídico relevante, conexão probatória entre a presente notícia-crime e os referidos cadernos processuais apuratórios. 



    Com efeito, o mosaico fático subjacente, ancorado em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a possível prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal – CP) e de prevaricação (art. 319 do CP) em razão dos pronunciamentos realizados no dia 7 de setembro de 2022. 



    Por outro lado, convém assinalar a natureza jurídica distinta dos objetos de investigação dos referidos inquéritos, assim sintetizados no parecer da PGR:



    “[...] Já o Inquérito nº 4.828/DF, que se encontra atualmente arquivado, foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a organização e o eventual financiamento de fitos antidemocráticos, explicitados em manifestações populares massivas diante de quartéis do Exército brasileiro, em várias capitais, no dia 19 de abril de 2020. 



    O Inquérito nº 4.781/DF, por sua vez, visa a apurar a existência de notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. 



    A seu turno, o Inquérito nº 4.874/DF foi instaurado para apurar a existência de organização criminosa, de atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político semelhantes aos identificados no Inquérito nº 4.781/DF, com mote de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. 



    Nesse ínterim, verifica-se, claramente, a ausência de pertinência temática entre os fatos narrados nesta Petição e aqueles apurados nos Inquérito de nº 4.828/DF, nº 4.874/DF e nº 4.781/DF, a afastar a conexão e a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes para processar os presentes autos.” (e-doc. 8) 



    Além disso, a questão acerca da distribuição - e, por consequência, da própria competência para o processamento desta petição - foi submetida à Presidência desta Suprema Corte no momento do protocolo da exordial, nos termos das normas regimentais em regência, a qual, como visto, chancelou a livre distribuição desta notícia-crime.



    Diante desse cenário, indefiro o pedido para a redistribuição do feito.



    II – Da legitimidade ativa do peticionante. 



    Após exame detido dos autos, rejeito, desde logo, a preliminar ad causam arguida pelo Parquet.



    Cumpre destacar que a Carta Política de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, nesse sentido, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de Justiça.



    Nessa linha, destaco que tal sistema encontra respaldo em preceitos constantes do art. 5º de nossa Carta Magna, em particular em seus incisos (i) XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; (ii) LIII “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e (iii) LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Essas disposições constitucionais, examinadas em seu conjunto, consubstanciam um plexo de garantias cujo objetivo é a mais ampla proteção dos cidadãos quando confrontados com o Estado-juiz. 



    Daí por que o exame mais verticalizado da notícia-crime apresentada perante esta Corte, com a imputação de fato típico e antijurídico à autoridade detentora de prerrogativa de foro, pressupõe o seu encaminhamento para a análise preambular da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF. 



    Isso não implica, contudo, reconhecer a ilegitimidade ad causam do peticionante, inviabilizando, por consequência, a possibilidade de qualquer pessoa do povo - na dicção autorizadora prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição da República e do art. 5º do Código de Processo Penal - de comunicar diretamente a esta Corte a suposta prática de crimes por autoridades detentoras da denominada prerrogativa de foro, nem tampouco autoriza dar primazia ou assegurar a monopólio de investigações preliminares em expediente interno do Ministério Público.



    Confira-se, a propósito, a redação dos citados dispositivos:



    “Art. 5º, da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”



     



    “Art. 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:



    I - de ofício;



    II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.



    § 1o O requerimento a que se refere o nº II conterá sempre que possível:



    a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;



    b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;



    c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.



    §2º Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.



    §3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.



    §4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.



    §5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.” (grifei)



    Como se nota, tendo em vista o referido arcabouço normativo, nenhuma razão assiste à assertiva da PGR no sentido de que o “percurso adequado é o direcionamento de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, onde seria tratado e examinado como Notícia de Fato”, funcionando como uma “espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional”. 



    Com efeito, diferentemente do que ocorre com outros institutos e recursos processuais, não há no ordenamento jurídico institucional vedação expressa ou filtro normativo para condicionar o exame cognitivo mínimo da notícia-crime pelo STF, mais precisamente aquelas referentes à alegada prática de crimes por autoridades detentoras de prerrogativa de função neste Tribunal. 



    E mais, ainda que tais “notícias de fato” possam ser qualificadas como simples medidas preparatórias de eventual deflagração do inquérito policial, os atos do Parquet – no processamento, ou não, destas representações - submetem-se também ao rigoroso escrutínio jurisdicional, na qualidade de órgão estatal corresponsável pela investigação e deflagração formal da pretensão punitiva do Estado, especialmente para que nenhum direito ou garantia constitucional do investigado possa ser malferida ao longo das distintas fases da persecução penal. 



    Rememoro, ademais, que o Texto Constitucional de 1988 consagrou o sistema acusatório no processo penal ao definir o Ministério Público como titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, CF), mas não outorgou, frise-se, monopólio do procedimento investigatório.



    Por isso, afigura-se corolário do próprio Estado de Direito e do princípio da separação de poderes e funções (arts. 1º e 2º da CF/88) que existam limites institucionais ao exercício deste poder, com o controle jurisdicional do exercício das atribuições dos órgãos públicos, pouco importando que a atuação ministerial anteceda a deflagração formal do caderno apuratório.



    Assim, a melhor compreensão hermenêutica das normas em regência impõe que - apresentada a notícia-crime no âmbito do STF (e aberta vista à PGR) - eventuais diligências preliminares sejam realizadas e comunicadas nos autos que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e não em procedimento infenso ao controle do Poder Judiciário.



    Por essas razões, indefiro a preliminar arguida pela PGR.



    III – Do mérito.



    Por outro lado, convém sublinhar que, diante da natureza dos delitos indicados na peça exordial, eventual propositura da ação penal é de iniciativa pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público Federal firmar posicionamento sobre a presença ou não de elementos essenciais e necessários ao início de eventual persecução criminal destinada a desencadear a pretensão punitiva estatal. 



    Em outras palavras, o poder de propor a ação penal compete ao Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário compeli-lo a oferecer denúncia, sob pena de ofensa ao princípio do ne procedat judex ex officio. Vale dizer, o Parquet, órgão que detém a titularidade exclusiva da ação penal pública, possui a palavra definitiva sobre a pertinência da deflagração da ação penal (art. 28 do Código de Processo Penal). 



    Essa atribuição exclusiva do dominus litis foi bem abordada na lição de Eduardo Espinola Filho, verbis:



    “A regra geral é a da competência do Ministério Público para, oferecendo denúncia, movimentar a ação criminal que apurará se é de aplicar-se pena ao infrator da lei penal. É que, na forma do justo registro de LUÍS OSÓRIO (Comentário ao Código de processo penal português, vol. 1º, 1932, pág. 140), a ação penal pertence ao Estado, e este, em regra, a exerce por meio dos órgãos do ministério público. [...] É, indiscutivelmente, o órgão do ministério público, a que se distribui um inquérito, uma representação, uma peça de informações, a pessoa em ordem a fazer a apreciação do caso, verificando se há, de fato, infração punível, e ainda susceptível de o ser, se permite ela a instauração de ação penal por denúncia, se o autor está individuado em forma a poder ser caracterizado, ao menos, por sinais que lhe facultem a identificação no futuro; e somente se opinar afirmativamente, é que se lhe impõe a obrigação de, sob a responsabilidade do seu cargo, oferecer a denúncia. Em caso contrário, requererá o arquivamento.” (In Código de Processo Penal Brasileiro Anotado , 3. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 83).



    Nesse sentido, esta Suprema Corte assentou o entendimento no sentido da irrecorribilidade do pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria-Geral da República nos Inquéritos 180 e 510, respectivamente, de relatoria dos Ministros Djaci Falcão e Celso de Mello, assim ementados:



    “NOTITIA CRIMINIS. O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA QUALIDADE DE CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ÓRGÃO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, DÁ A PALAVRA DEFINITIVA SOBRE A PERTINÊNCIA DA AÇÃO (ART-28 DO COD. PROC. PENAL). É DE SE CONSIDERAR QUE O PODER DE PROPOR A AÇÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODENDO O TRIBUNAL OBRIGÁ-LO A OFERECER DENUNCIA, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DO 'NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO'. 



    O ARQUIVAMENTO NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. SURGINDO NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A DENÚNCIA CABE O SEU OFERECIMENTO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SALVO QUANDO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO, A PUNIBILIDADE DO INDICIADO. 



    PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.”



    “INQUÉRITO - CRIME CONTRA A HONRA - SENADOR DA REPÚBLICA - IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - ASPECTOS DO INSTITUTO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR INVIOLABILIDADE E IMPROCESSABILIDADE - 'FREEDOM FROM ARREST' - DISCURSO PARLAMENTAR - IRRELEVÂNCIA DO LOCAL EM QUE PROFERIDO - INCIDENCIA DA TUTELA CONSTITUCIONAL - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRECUSABILIDADE - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA - INQUÉRITO ARQUIVADO.”



    Na hipótese dos autos, a Vice-Procuradora-Geral da República consignou que, das diligências até então realizadas, não foram reunidos elementos informativos suficientes a ponto de evidenciar a justa causa para a instauração formal do caderno investigatório. Veja-se:



    “[...] Os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexistem elementos informativos mínimos capazes de justificar uma persecução penal em desfavor do representado, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    [...] 



    Dessa forma, diante da carência de elementos informativos quanto à materialidade dos delitos subjacentes à narrativa apresentada, não se vislumbra linha investigativa idônea apta a fundamentar uma persecução penal investigativa, pelo que esta petição deve ser objeto de negativa de seguimento e arquivada.” (e-doc. 8 – grifei)



    Concluiu o Parquet, assim, pela ausência de lastro probatório mínimo dos requisitos da justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (e-doc. 8).



    Dessa forma, ante a conclusão a que chegou o próprio órgão encarregado da persecução penal, forçoso é o acolhimento do pedido de arquivamento deste procedimento, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam novas provas. 



    Isso posto, acolho o pedido de arquivamento deste expediente formulado pela Vice-Procuradora-Geral da República, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator